Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. ARTIGOS DE LUXO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO NA ORIGEM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio temporário da bagagem dos passageiros, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
2. A reparação por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo. Planilhas produzidas unilateralmente e desacompanhadas de comprovantes de pagamento, faturas ou notas fiscais não se prestam à comprovação dos gastos alegados.
3. A aquisição de artigos de luxo, como roupas de grife, perfumes e acessórios de alto valor, não se mostra compatível com a alegada urgência decorrente do extravio temporário de bagagem, sobretudo quando não há prova de que tais itens estavam nas malas despachadas.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Autores, fixada na origem, afigura-se condizente com esses objetivos.
6. Apelação conhecida e não provida.